Tribunal: TJSP
Processo: 2259456-38.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civi73 - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE no 611.503/SP (Tema 360) - Acórdão que está em consonância com o Tema 360 - RATIFICAÇÃO

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civi73 - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE no 611.503/SP (Tema 360) - Acórdão que está em consonância com o Tema 360 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000553409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259456-38.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
são
agravados
NILO
FORTUNATO LOPES, ANA MARIA DA SILVA, ANALIA MARIA PALMIERI,
AURORA FRANCISCA MARTINS, BENIGNO DE SOUZA, CÍCERA ALVES
NASCIMENTO
PATRIOTA,
CLARICE
MARIA
FERREIRA
MACEDO,
EFIGENIA MARIA FERNANDES, ELISETE LOPES DA SILVA, ERMELINDA
RODRIGUES ROCHA TONON, FATIMA MARIA DA CONCEICAO, INARA
OLIVEIRA DOS SANTOS, IRACEMA FERREIRA SILVA, JADYR APARECIDO
TONON, JAIRO MULLER, JAMIR ALVES PEREIRA, JOSE ARIMATEIA DE
MELO, JOSE SAGI, JOSELITA DA SILVA CARNEIRO, JUDITE FRANCA
CONCEICAO DA SILVA, LOURDES MARIA BEZERRA, LUCIENE PEREIRA
DAS NEVES, MARGARIDA MARIA DE PAIVA CUSTODIO, MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO DE FRANCA BRITO,
MARIA DE FATIMA SA EDUARDO, MARIA DE LOURDES GABRIEL
SANTIAGO, MARIA EVANI PESSOA DE BRITO FOMES, MARIA HILDA
ANDRIOLI LEICK, MARIA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, MARILI MARIA
DA SILVA PEREIRA, MARISA LOPES SALZANO, MARLI RODRIGUES
SERRADAS, MERCEDES GARCIA MENA, MESSIAS NUNES DE BRITO,
NEIVALDO DE ALMEIDA, NEUZETE LINA BENTO, REGINA CELIA
ZAMBAO, RITA VELICEV SOARES, ROBERTO KAZUYOSHI WATANABE,
ROSA MARIA FORTUNATO LOPES, ROSA MARIA SUREIRA WATANABE,
SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA, SELMA SOUZA DE OLIVEIRA,
SIRLEY ALVES PEREIRA, SONIA APARECIDA GARCIA MUNHOZ, TANIA
TULEA MOURA, VALERIA RAMOS SANTOS, VANDA JANET FERREIRA
DOS SANTOS GIUNTI, VILMA MARIA DA SILVA, ZILDA MARIA
ABRANCHES OYAMA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Ratificaram
o acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259456-38.2015.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.157
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259456-38.2015.8.26.0000
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Desconstituição de título executivo
judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741
do Código de Processo Civi73 - Recurso que tornou a esta
Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no
RE no 611.503/SP (Tema 360) - Acórdão que está em
consonância com o Tema 360 - RATIFICAÇÃO DO V.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão de fls. 188/196,
considerando o julgamento do mérito do RE no 611.503/SP, Tema no 360.
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259456-38.2015.8.26.0000 -
3
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema
360 da repercussão geral decidida no RE no 611.503/SP Desconstituição
de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741
do Código de Processo Civil.
Foi fixada a seguinte tese:
"São constitucionais as disposições normativas
do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do
art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os
correspondentes dispositivos do CPC/15, o art.
525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São
dispositivos que, buscando harmonizar a garantia
da coisa julgada com o primado da Constituição,
vieram agregar ao sistema processual brasileiro
um mecanismo com eficácia rescisória de
sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim
caracterizado nas hipóteses em que (a) a
sentença exequenda esteja fundada em norma
reconhecidamente inconstitucional - seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar
norma
em
situação
ou
com
um
sentido
inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda
tenha
deixado
de
aplicar
norma
reconhecidamente constitucional; e (c) desde que,
em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
tenha decorrido de julgamento do STF realizado
em data anterior ao trânsito em julgado da
sentença exequenda".
O v. acórdão de fls. 188/196, ao reconhecer a
exigibilidade do título executivo, em respeito à coisa julgada e à segurança
jurídica, está em total consonância com o decidido pelo Eg. STF no RE no
611.503/SP.
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259456-38.2015.8.26.0000 -
4
fica mantido por seus próprios fundamentos.
3. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão já readequado,
nos termos acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os
fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator